Tribunal: TJES
Processo: 5000295-93.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-93.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZIRA KAUFFMANN KUMM
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000295-93.2024.8.08.0039

RECORRENTE: ELZIRA KAUFFMANN KUMM

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita, eis que preenchidos os requisitos legais.

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação em que a parte autora, aposentada, alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de mensalidade associativa, sem sua autorização. Em sentença, o juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora interpôs Recurso Inominado, visando a reforma da sentença apenas nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a necessidade de analisar se a conduta da parte ré, ao efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do recorrente sem comprovação de autorização válida, configura ou não dano moral indenizável..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub examine
não se pode exigir da autora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos, em razão da autora alegar que nunca se associou à recorrente, razão a qual é indevido os descontos junto ao benefício previdenciário.

4. Nesse sentido, percebe-se que o ônus de provar a existência lícita da relação jurídica é da ré, consoante dispõe o art. 373, inc. II do CPC, ou seja, caberia a ela ter juntado aos autos prova de que a autora aderiu ao quadro de associados e que se dispôs a pagar mensalidade para a associação, o que não ocorreu.

5. Dessarte, a r. Sentença vergastada cuidou em verificar que a Requerida não comprovou qualquer serviço efetivamente prestado à autora ou por ela utilizado, durante o período de filiação não reconhecido, tampouco a recorrente carreou aos autos o termo de filiação ou documento escrito enviado à autora e destinado à formalização de sua adesão apto a demonstrar a efetiva adesão e o seu pleno conhecimento sobre os benefícios disponibilizados pela associação recorrente.

6. É incontroverso que os descontos foram realizados sem a apresentação de prova robusta da autorização da parte autora, o que fundamentou o acolhimento do pedido declaratório e da restituição em dobro do indébito. Resta analisar a repercussão dessa conduta quanto à configuração de dano moral.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa, salvo se demonstrado prejuízo adicional, como inscrição em cadastro de inadimplentes. No entanto, tem-se excepcionado tal entendimento quando os descontos recaem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em relação a aposentados e pensionistas, categoria presumidamente hipervulnerável.

8.Nesse contexto, os tribunais pátrios têm reconhecido a ocorrência de dano moral diante da indevida redução de proventos de aposentadoria por atos não autorizados, como se observa nos precedentes:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO . 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte . Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais . RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4 . Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6 . Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema nº 929 do c . Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08 .0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50132935720238080030, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 12/11/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO . 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte . Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos omrais . RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4 . Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Configuração de dano moral indenizável. 6 . Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais . Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8 .08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50013057120248080008, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 18/10/2024)

9. Assim, a conduta da parte recorrida configura violação aos direitos da personalidade da recorrente, por comprometer parcela de renda essencial à sua subsistência, razão pela qual é devida a reparação por danos morais.

10. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

11.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada e necessária, a minoração do valor da indenização por danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré,
mantendo-se a sentença proferida quanto aos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e por
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para CONDENAR a parte Requerida à reparação de danos morais sofridos pela parte autora, que fixo no montante de para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido e atualizado pela taxa Selic a partir desta data, vedada a cumulação com outro índice por englobar juros e correção. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “A inscrição no quadro de associados sem ficha de filiação, acarretando com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, comprometendo-se a renda familiar, configura dano moral”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95 e CPC/15.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)